Tribunal: TJSP
Processo: 1016167-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Justiça gratuita deferida às partes. Mérito. Recurso de ambas as partes – Recurso dos réus para dar provimento aos pedidos vinculados em sede de contestação. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Recurso da autora – Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Justiça gratuita deferida às partes. Mérito. Recurso de ambas as partes – Recurso dos réus para dar provimento aos pedidos vinculados em sede de contestação. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Recurso da autora – Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir da autora. Inocorrência. Ocupantes de imóvel que foi reintegrado à autora, contra réus que não são os ocupantes. Terceiros ocupantes que não participaram do processo de execução e por isso precisam ser ouvidos em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de ação autônoma – Nulidade da sentença verificada. Artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil que permite o julgamento do mérito nesta instância – Confirmação da liminar concedida, para imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial - RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.